Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700245-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RICARDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu o fornecimento de hemodiálise pelo Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0706628-41.2023.8.07.0016, foi parcialmente deferido, determinando a concessão do tratamento, observando-se o critério/fila de espera da Central de Regulação do Distrito Federal. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Requereu provimento jurisdicional para determinar que o Distrito Federal lhe forneça , no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n. 44727208). Vieram os autos conclusos. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Observa-se dos autos originários (0706628-41) que, no decorrer do trâmite do agravo, sobreveio sentença de procedência do pedido. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. USO DE MÚLTIPLOS TERAPÉUTICOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora o medicamento Micofenolato Mofetil, na forma e posologias indicadas no relatório médico, no prazo de 10 dias. 2. Em consulta aos autos principais ( PJ-e 0715137-63.2020.8.07.0016), verificou-se que foi proferida sentença no processo de origem, ID 64062993, tendo sido exaurida a cognição, com o julgamento do mérito favorável à pretensão da agravante. 3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso. 4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1257893, 07003799320208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, conheço do recurso, contudo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, por causa da prolação de sentença de mérito na origem, resta prejudicada a análise do mérito do agravo, razão pela qual declaro extinto o recurso sem julgamento do mérito. Sem custas e sem honorários. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 16:39:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator